Tribunal: TJPA
Processo: 0003269-46.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003269-46.2019.8.14.0089

APELANTE: JOSE ROBERTO ARAUJO DIAS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
CAPUT
DO CP – FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.Além do valor da
res furtiva
não poder ser considerado ínfimo ou diminuto, a alta reprovabilidade da conduta do apelante (praticou o crime dentro de um hospital) e o fato dele
incorrer com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, inviabilizam o acolhimento do pleito absolutório
. Precedentes do C. STJ.

2. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Roberto Araújo Dias Filho
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, com condições a serem determinadas em audiência admonitória, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requereu a defesa a
absolvição por aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de estar descaracterizado o aspecto material do tipo penal a ele imputado, e, subsidiariamente, a fixação da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento e valoração das atenuantes da menoridade e confissão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta na peça informativa que, no dia 30/08/2019, por volta de 06:10h, na sala pediátrica do Hospital Municipal de Melgaço/PA, JOSÉ ROBERTO ARAÚJO DIAS FILHO subtraiu para si 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo J7, de Sâmia Gama Castor.

Conforme relatado no Inquérito Policial, no dia, local e horário supramencionados, SÂMIA estava acompanhando a filha, que estava internada no Hospital Municipal e, em torno de 05:15h, usou seu aparelho celular. Em seguida, voltou a dormir. Ao acordar, por volta de 06:40h, SÂMIA sentiu falta de seu telefone e comunicou a Direção do Hospital, motivo pelo qual foi acionada a Polícia Civil. Durante as investigações, o sistema de monitoramento de câmeras de segurança registrou JOSÉ ROBERTO como o único frequentador da pediatria no horário da manhã, no dia dos fatos. Diante disso, localizaram o denunciado, ocasião em que admitiu o furto do objeto, bem como disse que o vendeu pela quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois) reais ao Sr. Manoel de Jesus Costa Cordovil, com o qual foi recuperado o aparelho bem. Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no art. 155,
caput,
do CPB, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

(...).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, cominando-lhe à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, com condições a serem determinadas em audiência admonitória, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro, sendo interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

1 – DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alegou o ora apelante que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do princípio da insignificância ou da bagatela, porém, desde que satisfeitos os seguintes requisitos, de forma concomitante: baixa ofensividade da conduta praticada e do grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão; e, ausência de periculosidade social da ação.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, o recorrente praticou o furto de 01 (um) celular MARCA/MODELO: SAMSUNG;GALAXY J7, COR: BRANCO, IMEI 1: 356758064307799 e IMEI 2: 356759064307797, conforme auto de apreensão e apresentação (ID 15751813 - Pág. 9) e auto de entrega (ID 15751813 - Pág. 10), o que,
data venia
, não pode ser visto como algo insignificante, desprezível ou diminuto, primeiro porque o valor de tal bem móvel não pode ser considerado inexpressivo,
e, além disso, pelo fato do acusado não atender à circunstância subjetiva do princípio supracitado, já que incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, respondendo a outro processo por furto qualificado, bem como tráfico de entorpecentes,
ex-vi
certidão judicial criminal (ID 15751814 - Pág. 11).

Portanto, considerando os argumentos esposados e, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância do bem subtraído pelo apelante, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto, e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. NÃO CONSTATADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. No caso em apreço,
o agravante foi denunciado por subtrair um ventilador, um cobertor de algodão, uma chave torqueza, uma faca cabo de madeira da marca Tramontina, um carrinho de mão estragado e um botijão de gás, avaliados em R$ 120,00, valor equivalente a 11,48 % do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Desse modo,
não pode ser considerado como insignificante o valor do bem furtado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
.

3.
Destacou o Tribunal de origem que o agravante responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio
e que tais processos encontram-se suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP, em razão do acusado não ter sido encontrado para ser citado e responder à ação penal instaurada em seu desfavor.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 629.530 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSP ESPECIAL PENAL.
FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É cabível a aplicação do princípio da insignificância quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social
. Deve a sua incidência observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de censurabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal.

(...)

3. In casu,
constata-se que o valor das res furtivae - 2 (dois) botijões de gás cheios, estimados em R$ 200,00 (duzentos reais) e um rádio, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Logo,
a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0000793-29.2015.8.12.0025 / MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 09/06/2020) (grifo nosso)

2 – DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO.

Adianto, desde logo,
que não acolho o pleito defensivo.

Ocorre que, da decisão vergastada, vê-se ter o juízo sentenciante fixado a pena-base no patamar mínimo legal e reconhecido as aludidas circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão por ocasião da segunda etapa do cálculo, porém,
deixou de aplicá-las em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu Enunciado n. 231,
referente à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal na aludida fase do cálculo trifásico.

Tal entendimento
foi
corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 597270, dando origem ao
Tema nº 158 de Repercussão Geral
, cuja ementa passo a transcrever,
verbis:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido
. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Sobre a questão,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a incidência do Verbete n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte.

2. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

3. No caso, a despeito de indevida referência à quantidade de droga apreendida, as instâncias de origem ressaltaram também as circunstâncias do caso para concluir pelo envolvimento do Réu com a traficância, notadamente a sofisticação da ocultação do entorpecente no interior do veículo e, ainda, o acordo com terceiros para carregamento do caminhão.

4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.

5. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias de origem consignaram a existência de provas de que a droga seria destinada a outro Estado da Federação, circunstância suficiente para a incidência da referida causa especial de aumento de pena. Precedentes.

6. A desconstituição do julgado afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade da droga apreendida justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.270/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com efeito,
a Súmula em comento não restou superada
, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, a pena-base inicialmente fixada em 01 (um) ano de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, restando a sanção
definitiva fixada em 01 (um) ano de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
que se mantém, assim como o regime inicial aberto
, ante o
quantum
da sanção corpórea,
ex-vi
o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do CP, bem a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, com condições a serem determinadas em audiência admonitória, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

Belém, 30/08/2024